Tribunal: STJ
Processo: 0056391-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982805 - RJ (2025/0056391-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLEITON OLIVEIRA MENEGUIT (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVADA INADEQUAÇÃO
DO TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXTORSÃO POR
AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de
habeas corpus
prisão domiciliar humanitária em razão de alegada impossibilidade de
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. A defesa reiterou
a tese de que o sistema penitenciário não fornece os cuidados médicos
necessários ao agravante e alegou tentativa de extorsão por parte de agentes
penitenciários que teriam exigido vantagem indevida para emissão de laudo
favorável ao pedido de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão
domiciliar humanitária, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA47609147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: bf5da492-9063-4092-aaa9-5fbe41043f4d

3. Analisar a possibilidade de conhecimento da alegação de extorsão
por agentes penitenciários, diante da ausência de exame da matéria pelo
Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida
quando comprovado que o apenado sofre de moléstia grave e que o
estabelecimento prisional não dispõe de tratamento adequado, circunstâncias
não evidenciadas no caso concreto.
5. O
não é meio adequado para o reexame de provas,
habeas corpus
sendo inviável afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
suficiência do tratamento médico prestado no sistema prisional.
6. Alegações de extorsão por agentes penitenciários devem ser
inicialmente apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de
instância e violação da competência estabelecida no art. 105, I, , da
c
Constituição da República.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: bf5da492-9063-4092-aaa9-5fbe41043f4d

AgRg no HABEAS CORPUS No 982805 - RJ (2025/0056391-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLEITON OLIVEIRA MENEGUIT (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVADA INADEQUAÇÃO
DO TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXTORSÃO POR
AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de
habeas corpus
prisão domiciliar humanitária em razão de alegada impossibilidade de
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. A defesa reiterou
a tese de que o sistema penitenciário não fornece os cuidados médicos
necessários ao agravante e alegou tentativa de extorsão por parte de agentes
penitenciários que teriam exigido vantagem indevida para emissão de laudo
favorável ao pedido de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão
domiciliar humanitária, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA47609151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 22ba5372-d09a-4dbc-a259-aeff6d5e5a96

3. Analisar a possibilidade de conhecimento da alegação de extorsão
por agentes penitenciários, diante da ausência de exame da matéria pelo
Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão domiciliar humanitária somente pode ser concedida
quando comprovado que o apenado sofre de moléstia grave e que o
estabelecimento prisional não dispõe de tratamento adequado, circunstâncias
não evidenciadas no caso concreto.
5. O
não é meio adequado para o reexame de provas,
habeas corpus
sendo inviável afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
suficiência do tratamento médico prestado no sistema prisional.
6. Alegações de extorsão por agentes penitenciários devem ser
inicialmente apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de
instância e violação da competência estabelecida no art. 105, I, , da
c
Constituição da República.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante sustenta que “exsurge dos autos a constatação
inequívoca de que o sistema penitenciário estadual não tem fornecido o tratamento
adequado ao ora agravante” (fl. 153). Aponta, ainda, que “os agentes penitenciários são
investigados por extorquir o agravante” (fl. 154).
Busca, pois, a reconsideração ou remessa do feito è egrégia Turma, de modo a
conceder a prisão domiciliar humanitária.
Na petição às fls. 175-178, reitera a acusação de tentativa de extorsão
por parte dos agentes penitenciários, “que buscavam obter vantagem indevida para que
emitissem um laudo favorável ao pleito de prisão domiciliar junto ao juízo da execução
penal e, como o agravante se insurgiu contra a indevida cobrança, os agentes
penitenciários retardaram indevidamente a prestação da resposta ao magistrado.” (fl. 176).
Nos memoriais às fls. 179-182, tornam as alegações de grave estado de saúde
do paciente, da incapacidade do sistema carcerário em prover o tratamento de saúde
adequado, e de tentativa de extorsão pelos agentes penitenciários, postulando a
reconsideração ou remessa do feito à colenda Turma, de modo a conceder a prisão
domiciliar.
Documento eletrônico VDA47609151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 22ba5372-d09a-4dbc-a259-aeff6d5e5a96

Em pedido de tutela provisória (fls. 184-204), dá-se sob alegação de fatos
supervenientes: “de que o ora recorrente vem relatando dores e sintomas pós-
operatórios” (fl. 184) e de que “já se verifica alguns atos de retaliação por parte dos
agentes penitenciários do estabelecimento em que está atualmente” (fl. 190). Destaca que
“a demora na efetiva prestação jurisdicional no caso concreto pode vir a ocasionar grave
dano de saúde ao requerente” (fl. 190), e sustenta que “o deferimento da prisão
domiciliar humanitária é medida necessária para resguardar a integridade física e da vida
do requerente” (fl. 191). Defende, ainda, a possibilidade de fixação de “medidas
cautelares adicionais de controle, aptas a assegurar o correto cumprimento da prisão
domiciliar imposta” (fl. 191).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida pelos
próprios fundamentos.
No que mais imposta, assim dispôs a honorável decisão proferida pela egrégia
Presidência ao indeferir liminarmente a petição de habeas corpus dada a inexistência de
:
manifesta ilegalidade a ensejar ordem de ofício
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto à controvérsia apresentada:
In casu, as informações obtidas no próprio Sistema Eletrônico de Execução
Unificado não deixam margem à dúvida de que a enfermidade do paciente não
justifica a concessão do aludido benefício por questões humanitárias, não há
laudo pericial do qual se extraia a certeza de que a unidade penitenciária não
teria a estrutura necessária ao tratamento do paciente.
Logo, diante da ausência de motivos que dificultem ou impeçam o paciente
de cumprir sua pena de acordo com as determinações legais, não há que se
falar em prisão albergue por questões humanitárias (fl. 117).
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a
prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que
está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência
médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos
segundo se extrai do trecho acima transcrito.
Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-
probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus.

Documento eletrônico VDA47609151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 22ba5372-d09a-4dbc-a259-aeff6d5e5a96

Pondero que deva ser reafirmada a respeitável decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos, assim se negando provimento ao agravo regimental.
As alegações do agravante de que o sistema penitenciário local seria
incapaz de prover o tratamento médico adequado não se coadunam com a estreita via do
, inadequada à alteração das premissas fáticas assentadas na origem, as quais não
writ
podem ser infirmadas sem revolvimento fático-probatório. Neste sentido: AgRg no HC n.
835.588/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
9/10/2023
de
.
16/10/2023
Quanto às tentativas de extorsão supostamente sofridas, inexiste manifestação
do Tribunal de origem. Deste modo, “inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de
competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
,
habeas corpus
constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República, que exige decisão de
Tribunal” (AgRg no HC n. 835.588/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/10/2023
16/10/2023
Em conclusão: uma vez que o agravante deixou de apresentar fatos novos ou
teses jurídicas diversas que permitam analisar o caso sob ótica diferente, deve ser
mantida incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:27:14
Código de Controle do Documento: 22ba5372-d09a-4dbc-a259-aeff6d5e5a96

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0056391-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 982.805 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00967883720248190000 02454577820148190001 2454577820148190001
967883720248190000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUSTAVO MACEDO DIAS
ADVOGADOS
: BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CLEITON OLIVEIRA MENEGUIT (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON OLIVEIRA MENEGUIT (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU
ORALMENTE:FELIPE
CASSIMIRO
MELO
DE
OLIVEIRA
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155:01884254=0@
2025/0056391-6 - HC 982805 Petição : 2025/0015048-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:50:43
Código de Controle do Documento: 5112DDE7-0C58-48CA-9B99-FC1D06A9DE7E